Tribunal: TJDFT
Processo: 0736298-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736298-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: DAIANA DOS SANTOS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por DAIANA DOS SANTOS BATISTA em desfavor da agravante e de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, pela qual determinou o cumprimento da tutela de urgência que havia sido concedido à agravada no início do processo, reestabelecendo o plano de saúde que havia sido cancelado pela agravante e pela corré, determinando, desta feita, que forneçam o medicamento prescrito à recorrida para continuidade de seu tratamento contra o câncer. Alega a agravante que deu cumprimento à ordem liminar de reativação do plano de saúde, o que foi oportunamente comprovado em contestação. Afirma que a agravada reclamou no processo a interrupção do fornecimento do medicamento Olaparibe (ou Lyparza), aduzindo ser essencial à continuidade de seu tratamento quimioterápico, sendo proferida a decisão ora agravada, que impôs à ambas as rés o dever de atender a solicitação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A agravante não impugna o direito de a agravada manter cautelarmente a cobertura do plano de saúde, ou mesmo o direito de acesso ao medicamento reivindicado, estando o recurso fundado na alegação de que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é exclusiva da corré AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, por ser a operadora do plano de saúde, enquanto a agravante é mera administradora do contrato. Nesse sentido, afirma que “...a obrigação fora integralmente cumprida pela administradora, de modo que qualquer impossibilidade na utilização do plano deve ser esclarecida pela operadora- Amil Assistência Médica Internacional, a qual, até o presente momento nos autos principais, não comprovou o cumprimento da medida, fazendo, tão somente, afirmações genéricas, como em sua defesa.” Defende que “...a Allcare, notadamente uma Administradora de Benefícios regulada pela ANS (tela abaixo), assim como expresso em contrato, não opera plano de saúde, não possui nenhum produto registrado em seu nome, bem como não pratica qualquer atividade assistencial, sendo vedada – expressamente – de exercer tais atividades que são exclusivas de Operadoras de planos de saúde, nos termos do artigo 1o, inciso II da Lei 9656/98 e artigos art. 3o e 8o da Resolução Normativa 515/2022 da ANS”. Subsidiariamente, requer a redução da multa diária arbitrada pela decisão agravada, argumentando que foi fixada de modo excessivo e desproporcional, passível de acarretar enriquecimento sem causa por parte da agravada. Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, afirmando a presença de periculum in mora reverso, pois “...caso seja mantida a tutela já deferida, estar-se-á diante do esvaziamento da ação, pois a empresa agravante, como administradora, além de cumprir com a medida, não possui gerência sobre demandas assistenciais.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso “...para ser modificada a decisão a quo por total desacerto com a legislação que rege a matéria.” Preparo regular no ID 63474433. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. A responsabilidade solidária da agravante enquanto administradora do plano de saúde em conjunto com a operadora, no caso a corré AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA deriva de determinação legal contida no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o qual incide na relação contratual entabulada na espécie por força de se encaixarem as partes nos art. 2o e 3o da sobredita legislação, bem assim do entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ – no enunciado no 608. O objetivo da aludida norma, respaldada pela jurisprudência, é garantir a proteção da parte hipossuficiente em uma relação contratual assimétrica como a de consumo, inclusive a espécie do caso concreto, de maneira que a responsabilização solidária dos fornecedores componentes da cadeia de consumo não se lastreia na lógica operacional do serviço por estes prestado, senão da garantia de que os interesses do consumidor não sejam facilmente frustrados. Dessa maneira, ainda que possível a delimitação do âmbito de atuação e das responsabilidades de cada fornecedor na cadeia de consumo, a ausência de prejuízo para o consumidor que poderia abrir espaço para a exclusão da administradora na hipótese não restou suficientemente demonstrada. Nesse tocante, é necessário destacar que é a segunda ordem para que as rés comprovem o cumprimento da decisão liminarmente concedida à gravada, o que revela que não há uma estabilidade na prestação do serviço em favor da consumidora, senão que seu tratamento contra ao câncer não está sendo garantido a contento – tanto assim que houve necessidade de reiteração de tutela de urgência. Em reforço, cumpre destacar a uníssona jurisprudência desta Corte no sentido da responsabilidade solidária da administradora de plano de saúde em razão de compor a cadeia de fornecedores da relação contratual de consumo. Confiram-se: “PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. REJEITADA. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA DE SAÚDE E DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS. 1. A administradora do benefício possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a autorização de procedimento cirúrgico e a possibilidade de cancelamento do plano de saúde, uma vez que pertence à cadeia de fornecedores de prestação de serviços, nos termos da legislação consumerista. 2. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ). 3. Deu-se provimento ao apelo. Honorários advocatícios pelas rés. (Acórdão 1246758, 07245014120198070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO. TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. 1. Há responsabilidade solidária entre os fornecedores do serviço, atingindo igualmente todos que se encontram na cadeia de consumo, independentemente da área de sua atuação. 2.A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1430311, 07075333120228070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, quanto ao valor da multa diária fixada na decisão agravada, ainda que se trate de sanção processual passível de revisão, não representa de matéria que justifique a apreciação em sede liminar, quanto menos a suspensão da tutela de urgência concedida ao agravada, notadamente por não haver informações concretas nos autos a respeito da efetiva incidência da cominação, que foi arbitrada em patamar diário razoável, na expressão de R$ 1.000,00 (mil reais). Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Cadastre-se como parte interessada no processo a corré AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA. Intime-se a agravado e a corré, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator